Tribunal: TJPA
Processo: 0805871-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805871-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: COACH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME

AGRAVADO: CASSIA ALESSANDRA DA COSTA RODRIGUES, RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR, ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS

INTERESSADO: NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805871-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COACH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCIANA MARIA MINERVINO LERNER - BA12159

AGRAVADO: CASSIA ALESSANDRA DA COSTA RODRIGUES, RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR, ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS

INTERESSADO: NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Múltipla Teleatendimento e Mão de Obra Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra desclassificação em processo licitatório do SEBRAE-PA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da desclassificação da empresa agravante do certame licitatório, mesmo tendo apresentado a menor proposta, e a possibilidade de suspensão da execução do contrato com a empresa vencedora até o julgamento do mandado de segurança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A desclassificação foi devidamente motivada por falhas em contratos anteriores com o SEBRAE-PA, resultando na suspensão do direito de licitar da agravante.

4.

Periculum in mora (risco de dano): Não há elementos que evidenciem prejuízo imediato e irreversível ao agravante que justifiquem a suspensão da execução do contrato antes do julgamento final do mandado de segurança.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. A ausência de direito líquido e certo, aliada à inexistência de risco iminente de dano irreparável, exige a manutenção da decisão interlocutória.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 5º, LXIX da Constituição Federal: Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo.

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Jurisprudência sobre a necessidade de prova pré-constituída para concessão de mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Negar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por MÚLTIPLA TELEATENDIMENTO E MÃO D EOBRA LTDA.

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado em face de ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS, CÁSSIA ALESSANDRA DA COSTA RODRIGUES, RUBENS DA COSTA MAGNO JÚNIOR e NORTE SERVICE LTDA. – EPP.

A empresa agravante impetrou mandado de segurança alegando, em resumo, que participou de licitação a fim de prestar serviço ao SEBRAE-PA, vindo a ser desclassificada do certame mesmo tendo apresentado a melhor proposta, qual seja a de menor preço. Em razão da desclassificação, a empresa impetrada se consagrou vencedora do certame licitatório.

Em decorrência disso, a impetrante requereu a suspensão da execução do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório (Processo de Contratação Direta Sebrae/PA nº 046/2023 – UAS) até o julgamento do
mandamus
.

Em análise ao pedido liminar, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, nos termos da decisão de ID 111163296 dos autos originários.

Inconformada, a impetrante interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID 18935824, a recorrente alega, em suma, que participou de licitação realizada pelo SEBRAE-PA e que foi desclassificada do certame mesmo tendo apresentado a menor proposta, critério este escolhido para escolher o vencedor. Afirma que a empresa ganhadora do processo licitatório apresentou preços acima dos apresentados pela recorrente e, dessa forma, pleiteou a suspensão da execução do contrato firmado com a empresa vencedora.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 19320765).

Em contrarrazões (ID 19548313), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

O pedido de tutela de urgência recursal requer a análise dos requisitos do
fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano), conforme preconizado no art. 300 do CPC. Esses dois requisitos são cumulativos e indispensáveis à concessão da medida liminar, devendo o relator, ao apreciar o agravo, verificar a presença de ambos.

A empresa agravante sustenta que apresentou a melhor proposta, conforme os prêmios de menor preço definidos no edital da licitação, e que, mesmo assim, foi desclassificada, tendo a Norte Service Ltda. declarada vencedora do certame.

No entanto, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que a desclassificação do agravante foi devidamente motivada por falhas em contratos anteriores com o Sebrae-PA, o que gerou a suspensão do seu direito de licitar, conforme registros no ID 112533572 e ID 112533576.

Dessa forma, tem-se que a agravante, portanto, não demonstrada de forma satisfatória a alegada ilegalidade na desclassificação.

Ora, como se sabe, no âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal).

Como observado pelo juízo de origem, as provas colacionadas não comprovam, de forma incontroversa, a violação ao direito da agravante, sendo insuficientes para caracterizar o fumus boni iuris.

Somado a isso, não há elementos que evidenciem prejuízo imediato e irreversível ao agravante, que possa ser necessária a suspensão da execução do contrato antes do julgamento final do mandado de segurança.

Dessa forma, entendo que os requisitos para concessão da tutela recursal não foram satisfeitos, de sorte que, a ausência de direito líquido e certo, aliada à inexistência de risco iminente de dano irreparável, exige a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024